Tribunal: STF
Processo: HC 195756
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO.
Relatório
    1. Neste habeas corpus impetrado por Jair Ferreira Moura, em benefício de Rafael de Oliveira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 630.609/SP, se requer, agora, extensão do que deferido em benefício do paciente ao autor do pedido de extensão.
    2. O paciente foi preso em flagrante, em 15.11.2020, pela prática, com outros corréus, de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Na ocasião, foi apreendida grande quantidade de drogas (dois tijolos de crack pesando mais de 2 kg; 96 pinos com cocaína e 10 porções de maconha pesando 99,36 gramas no total), na residência da filha da companheira do paciente, moradia contígua à dele.
    Consta dos autos que, naquela apreensão, um dos acusados, que não era o paciente, para fugir do flagrante, arremessou uma mochila com drogas no terreno do paciente, que teria auxiliado os demais acusados, repassando-a a terceira pessoa, que se evadiu. Conforme auto de prisão em flagrante, em busca nessa residência, “na área externa do imóvel, foram encontradas duas porções de cocaína (na forma de dois tijolos), acondicionadas um saco plástico de cor preta”, além de “um pacote com dinheiro, contendo R$ 11.005,00 (onze mil e cinco reais)”, que, como informado pelo paciente, estaria dentro daquela mochila desaparecida (fl.1, doc. 7).
    3. Em 6.5.2021, no julgamento de mérito deste habeas corpus, demonstrou-se que, “especificamente com relação ao paciente, os elementos constantes dos autos demonstram situação de forte dúvida sobre a dinâmica do seu envolvimento com os fatos, como assinalado pelo juiz plantonista que não converteu a prisão em flagrante em preventiva exatamente para apurar as circunstâncias e indícios de sua participação nos atos criminosos” (doc. 25).
    Asseverou-se que “no dia dos fatos foram presos Lucas Ricardo dos Reis Nubi, Grayce Kelly Regina Daniel, Vinícius Badenebro Batista e o ora paciente Rafael de Oliveira. Quanto ao paciente, ele teria autorizado a entrada dos policiais em sua residência e a prisão ocorreu especificamente porque ele teria ajudado ´Vinícius a dispensar a mochila com drogas e esconder o dinheiro que estava na mochila´”. 
    Assim, “diante desse acervo indiciário, em 16.11.2020, o juízo da vara de plantão de Araçatuba/SP converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante dos averiguados Lucas Ricardo dos Reis Nubi, Grayce Kelly Regina Daniel, Vinícius Badenebro Batista”. Quanto ao paciente, entretanto, concluiu que o caso seria colocá-lo em liberdade nos seguintes temos:
          “(...) em relação ao autuado RAFAEL DE OLIVEIRA, entendo que,  embora existam indícios de sua participação no crime de tráfico de entorpecentes ora apurado, seu real envolvimento merece  maior investigação, vez que segundo os policiais informaram, o entorpecente e o dinheiro encontrados em sua residência teriam sido dispensados por Vinícius. Dessa forma, entendo que em relação a Rafael as medidas cautelares diversas da prisão, a  seguir especificadas, são suficientes, por ora, à garantia da ordem pública e da instrução criminal, bem assim, para assegurar a aplicação da lei penal”.
    Na decisão concessiva da ordem nesta impetração, evidenciou-se que a prisão preventiva do paciente, decretada pelo tribunal paulista, reformando a decisão do juiz plantonista (que não converteu a prisão em flagrante em liberdade provisória), não preenchia os requisitos legais, comprometendo os direitos fundamentais do paciente.
    Acrescentou-se que, em 14.12.2020, fortalecendo ainda mais o material indiciário, o co-investigado Vinícius Badenebro Batista escreveu uma carta na prisão afirmando:
          “(...) na data de minha prisão, eu arremessei dois tabletes de  que eu tinha guardado em minha residência para os fundos,  tendo os tabletes caído em cima de um telhado de um vizinho.  Minha esposa Gleice Kelly não tinha conhecimento de que eu  estaria guardando essa droga no fundo da minha casa. Eu joguei  os dois tabletes fora porque vi os policiais entrando no meu  quintal. Não arremessei nenhuma sacola com dinheiro ou mais  droga. Rafael o padrasto da minha esposa não sabia que eu  guardava drogas em minha casa, nem na minha casa ele ia, não  tenho contato com ele, sei que ele trabalha em uma construtora  como pedreiro, ele sai cedo da casa dele e volta de tarde, e na  parte da noite ele trabalha em uma lanchonete, ele é sócio da mãe  dele nessa lanchonete. Pelo que sei ele não tem nenhum  envolvimento com drogas”.
    4. Em 11.5.2021, a defesa da corré Grayce Kelly Regina Daniel protocolizou a Petição/STF n. 49.451/2021, requerendo a extensão da ordem concedida a Rafael de Oliveira na presente impetração, afirmando que “a Requerente encontra-se em situação fático-processual idêntica, nos termos da denúncia” (doc. 31). 
    Sustenta que “a situação fática-jurídica da requerente é idêntica a do corréu Rafael de Oliveira, ambos ingressaram com habeas corpus perante o STJ, entretanto, foi indeferida a medida liminar”. 
    Afirma que “o quadro fático processual, com relação a paciente GRAYCE KELLY, demonstra antijuricidade de modo a também comprometer direitos fundamentais da paciente GRAYCE KELLY, na manutenção de sua prisão preventiva”. 
    Requer “a extensão do benefício concedido ao corréu RAFAEL DE OLIVEIRA, vez que, a situação fático-processual do mesmo é idêntica ao já beneficiado investigado, requerendo a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA a paciente GRAYCE KELLY REGINA DANIEL, por ser de Direito e de JUSTIÇA”. 
    5. Em 28.5.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se contrariamente à concessão da pretendida extensão da ordem, em parecer cuja ementa registra:
    “Habeas corpus. Tráfico de drogas. Inconformismo com a decretação da prisão preventiva. Ordem concedida em favor do Paciente, Rafael de Oliveira, para revogar a prisão preventiva. Pedido da corré Grayce Kelly Regina Daniel de extensão dos efeitos da aludida decisão. Impossibilidade. Situação fático-processual da Requerente que não guarda identidade com a do Paciente. Requerente cuja prisão preventiva foi decretada em razão da especial gravidade do delito, devido à grande quantidade de drogas apreendidas e à constatação de que fazia de sua residência ponto de distribuição de kits de drogas para comercialização, e também em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, porque estava em gozo de liberdade provisória concedida após prisão em flagrante e denúncia pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e ainda assim voltou a delinquir, recalcitrância que não encontrou óbice no fato de ser genitora de quatro menores de 12 anos, razão pela qual também lhe fora negada pelo Juízo que decretou a prisão preventiva a almejada custódia domiciliar. Fumus comissi delicti suficientemente demonstrado em relação à Requerente, diversamente do acervo indiciário existente em relação ao Paciente, cuja precariedade justificou a decisão concessiva do habeas corpus. Parecer pelo indeferimento do pedido de extensão” (doc. 38). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Como demonstrado pela decisão na qual se busca a extensão e pelo parecer da Procuradoria-Geral da República, diferente do paciente Rafael de Oliveira (cujos elementos constantes dos autos demonstram situação de forte dúvida sobre a dinâmica do seu envolvimento com os fatos, como assinalado pelo juiz plantonista), a participação da requerente no evento delituoso foi descrita de forma minuciosa e precisa, tendo sido demonstrada a necessidade de manutenção de custódia cautelar.
    7. Na espécie, a prisão em flagrante de Gleice Kelly foi convertida em preventiva em razão da especial gravidade do delito, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas e à constatação de que fazia de sua residência ponto de distribuição de kits de drogas para comercialização. Assentou-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, pois a requerente estava em liberdade provisória concedida após prisão em flagrante e denúncia pela prática de outro crime de tráfico de entorpecente e ainda assim voltou a delinquir.
    8. O contexto narrado em relação a Gleice Kelly indica seu envolvimento no crime, juntamente com os demais acusados cuja prisão preventiva foi mantida, além da relevância de sua participação na prática delituosa tipificada no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    As circunstâncias fático-probatórias declinadas demonstram a existência do fumus comissi delicti imprescindível para a decretação da prisão preventiva da requerente, diversamente do acervo indiciário existente em relação ao paciente Rafael de Oliveira, cuja precariedade justificou a decisão concessiva do habeas corpus. 
    9. Tanto evidencia diferença de situações entre o paciente e a requerente, não sendo possível o acolhimento da extensão pretendida nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, pela manifesta falta de identidade entre as situações que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado Rafael Oliveira.
    12. Pelo exposto, indefiro o pedido de extensão formulado na Petição/STF n. 49.451/2021.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora